Tribunal: TJDFT
Processo: 0735522-14.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735522-14.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: RENATO CAIADO DE REZENDE, DANIELLE BASTOS MOREIRA, IZAURINA DE JESUS LOUZEIRO, CRISTIANE SANTOS PEREIRA, LUIZ FERNANDO RAYE PUPPI DE LELLES, PAULO SERGIO ARAUJO DE SOUSA D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID no 41192390. Retire-se da pauta virtual e inclua-se o processo em pauta para julgamento em sessão presencial ou sessão híbrida por videoconferência/presencial. Anote-se o pedido de sustentação oral. P.I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador